Tribunal: TJDFT
Processo: 0721657-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0721657-87.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO ROGERIO VASCONCELOS MARQUES IMPETRANTE: JUVENAL EVARISTO CORREIA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JUVENAL EVARISTO CORREIA JUNIOR em favor de PAULO ROGERIO VASCONCELOS MARQUES, ora paciente, preso preventivamente desde o dia 11/7/2019. No presente writ, alega o impetrante: i) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente; e ii) necessidade de soltura do paciente em razão da pandemia do COVID-19. Aduz que o paciente se encontra preso preventivamente, por ordem do MM. Juiz da 6a Vara Criminal de Brasília, na cidade de Madri/Espanha, desde o dia 11/7/2019, mas até o presente momento não se encerrou a fase instrutória do processo criminal. Assevera que o paciente está aguardando sua extradição para o Brasil desde o dia 19/5/2020. Anota ainda que o Juízo a quo determinou a expedição de carta rogatória para o interrogatório do paciente. Salienta que Espanha apresenta números alarmantes de infectados pelo novo coronavírus. Requer, em liminar, a concessão de liberdade ao paciente e, finalmente, a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Em 4/6/2020, foi indeferido o pedido da defesa de revogação da prisão preventiva do paciente (id 17519931). Confira-se os termos da decisão: De início, não se olvide quanto ao cumprimento da ordem de prisão contra o acusado em 11.07.2019. Contudo, também não há dúvida de que a permanência do acusado em outro país (Espanha) deve ter a culpa atribuída ao próprio réu, porquanto não concordou com sua extradição ao tempo do recolhimento ao cárcere. Tal situação fez com que fossem adotados trâmites burocráticos, visando sua extradição para o Brasil. O réu também não contava com o fato de que, não só o Brasil, mas outros países seriam acometidos com a pandemia COVID-19, decorrente do coronavírus. Dessa forma, de acordo com tudo o que consta dos autos, até o presente momento, tenho que nenhum fato novo restou apresentado, de modo que viabilizasse a modificação da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, não podendo a ausência de encerramento da instrução ser imputada a este juízo. Ressalte-se que a decisão que decretou a prisão preventiva já foi objeto de análise e mantida pelos ee. TJDFT, STJ e STF, sem que tenha sido apontada qualquer ilegalidade. Ademais, para a contagem do lapso temporal, visando averiguar se foi ou não extrapolado, além de não se pautar em mero cálculo matemático, deve também ser considerada a complexidade. Tem, por princípio, a razoabilidade, mormente quando, na hipótese dos autos, a extradição do réu para o Brasil esbarra em trâmites burocráticos, que restaram prejudicados por conta da pandemia decorrente do COVID-19, inclusive diante da insistência quanto à necessidade de isolamento social. Tais circunstâncias, portanto, permitem a mitigação dos prazos estipulados na Instrução número 01 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ademais, diante da pandemia COVID-19, decorrente do coronavírus, além da possibilidade de liberação de presos com revogações de prisões, deve-se também atentar para o direito da coletividade com a preservação da paz social. Nesse caso, não é demais chamar a atenção para os motivos que ensejaram o decreto de prisão preventiva, dada a gravidade dos fatos imputados ao réu. (...) Relevante também destacar que a Recomendação 062/2020, do Conselho Nacional de Justiça trata aduz que o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções (Recomendação 62/2020). Repita-se que em nenhuma das hipóteses logrou-se demonstrar que se encaixa o Requerente. Por fim, é bom lembrar que o denunciado fugiu para o exterior, justamente, com o fito de prejudicar a instrução e a aplicação da Lei Penal, não podendo imputar a este Juízo o retardamento na conclusão da instrução, exatamente, porque a responsabilidade pela demora deriva da sua conduta. Lembre-se, ainda, que há esclarecimentos nos autos de que o denunciado possui, também, ordem de prisão expedida pela Justiça do Goiás. Diante do exposto, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva. Renove-se a determinação para que a Autoridade Policial competente adote, com urgência, providências para a extradição do réu para o Brasil. Remetam-se os autos ao Ministério Público para que, também, providencie as medidas necessária e urgentes para a expedição e cumprimento da carta rogatória expedida para o interrogatório do réu. Intimem-se. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico que o feito está cumprindo seu trâmite regular, não havendo, por ora, razões para se reconhecer o excesso de prazo. A dilação do prazo para o término da instrução criminal decorre das particularidades do processo, notadamente em razão da necessidade de se aguardar o deferimento do pedido de extradição do paciente, que se encontra encarcerado na Espanha, e da expedição de carta rogatória para seu interrogatório judicial. Verifica-se, assim, que inexiste desídia do magistrado na condução do processo, visto que este tem se esforçado para dar o regular andamento ao feito. Em relação à pandemia do COVID-19, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19. No entanto, o simples fato de a Espanha estar enfrentando atualmente uma segunda onda de contaminação pelo coronavírus não autoriza a conclusão de que o paciente está necessariamente exposto à contaminação pelo Covid-19. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 8 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador